Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-93.2008.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003693-93.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), M A DE SOUZA SUPERMERCADO - CNPJ: 26.589.440/0001-10 (APELADO), MESSIAS ALVES DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INFERIOR A CINCO ANOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
,

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal no 0003693-93.2008.8.11.0045 (Código 32453), ajuizada em desfavor de
M A DE SOUZA SUPERMERCADO E OUTROS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende que o Juízo de piso considerou a data do vencimento do fato gerador ao invés da data da constituição definitiva (id. 22962997).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução.

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 22963450).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal no 0003693-93.2008.8.11.0045 (Código 32453), ajuizada em desfavor de
M A DE SOUZA SUPERMERCADO E OUTROS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

In casu
, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

No entanto, como se sabe, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contado da data da sua constituição definitiva pela autoridade competente.

Sobre o tema, aliás, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011.

III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).

No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 04/11/2009 (id. 22960495), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar no 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 24/02/2006 (id. 22960494) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 24/11/2008 (id. 22960491), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, devendo ser reformada a sentença para dar normal prosseguimento à execução fiscal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020